Tribunal: STF
Processo: Rcl 42432
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 718. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cássio Aparecido Azevedo contra ato da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 1.0000.20.460440-9/000.
O caso
    2. Em 16.6.2020, o juízo da Comarca de São Domingos da Prata/MG condenou o reclamante pela prática do delito de estupro de vulnerável à pena de oito anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Foi negado ao reclamante o direito de recorrer em liberdade e mantida a prisão cautelar decretada no curso do processo:
    “Mantenho a prisão preventiva, uma vez que os fundamentos para tanto permanecem inalterados, especialmente após o juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do delito”.
    O reclamante informa ter sido interposto recurso de apelação contra a sentença condenatória, que estaria pendente de julgamento.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.20.460440-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nele alegando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar do reclamante, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a “negativa do direito de recorrer em liberdade acaba por resultar em cumprimento de pena em regime mais gravoso que o determinado em sentença”.
    Ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.20.460440-9/000, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do reclamante:
    “’HABEAS CORPUS’ – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Apontados elementos concretos que evidenciam a imprescindibilidade da decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, não há nenhum constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita”.
    4. Esse julgado é o objeto da presente reclamação, na qual se argumenta que a manutenção da prisão cautelar do reclamante com a negativa do direito de recorrer em liberdade configuraria contrariedade à Súmula n. 718 deste Supremo Tribunal, com o seguinte teor: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
    O reclamante ressalta que “cumpre pena em regime mais gravoso daquele estabelecido em sentença” e que a manutenção da prisão preventiva estaria amparada na gravidade abstrata do delito de estupro de vulnerável pelo qual foi condenado.
    Assinala ter sido “condenado em primeira instância a cumprir a pena em regime semiaberto, e ainda, encontra-se preso em regime mais gravoso, configurado pelo instituto da prisão preventiva”.
    Acentua que, “estando preso preventivamente, 24 horas por dia, despede-se de qualquer chance de encontrar emprego na parte do dia, bem como qualquer esperança de reinserção social, não possuindo a decisão judicial que lhe condenou qualquer lógica ou eficácia, já que a condenação em regime semiaberto pressupõe uma modalidade de reinclusão do apenado na sociedade de forma gradativa, através do convívio social, podendo ser de forma monitorada, para que não possa novamente vir a cometer qualquer delito”.
    Este o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “a) Em sede de liminar, a revogação da prisão preventiva do reclamante, fazendo valer a autoridade das decisões desse colendo Tribunal.
    b) A concessão de monitoramento eletrônico, ou outra medida prevista no art. 319 do CPP, a fim de que o reclamante possa cumprir a pena nos termos do regime interposto pela sentença.
    c) A procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    d) A requisição de informações da Autoridade competente, conforme dispõe o art. 989, inc. I, do CPC”.
    5. Em 5.8.2020, determinei fosse oficiado o juízo da Comarca de São Domingos da Prata/MG para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo, em especial, a situação prisional do reclamante e se, tendo sido fixado com a condenação o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, ele estaria ou não recluso atualmente no regime fechado pela manutenção da prisão cautelar com a prolação da sentença condenatória.
    6. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 1.0000.20.460440-9/000 e manter a prisão cautelar do reclamante confirmada na sentença condenatória, Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria contrariado a Súmula n. 718 deste Supremo Tribunal (“A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”), desprovida de efeito vinculante.
    8. Embora na Constituição da República se preveja, no art. 103-A, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo se estabeleceram os requisitos para a sua aprovação, do que se tem que as súmulas anteriores à emenda constitucional, ou mesmo as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo, não são dotadas desse efeito.
    9. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.
    Na assentada de 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).
    10. Em 7.8.2020, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Comarca de São Domingos da Prata/MG afirmou:
    “O processo de origem trata de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desfavor de Cássio Aparecido Azevedo, ora reclamante, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, § 1º, do Código Penal (CP).
    Em 15 de janeiro de 2020, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão temporária do paciente para a realização de investigações, com fulcro no art. 1º, incisos I e III, da Lei 7.960/89 cumulado com art. 1º, VI, e art. 2º, § 4º, ambos da Lei 8.072/90.
    Após o término das investigações, a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Em 27 de janeiro de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado e apresentou parecer favorável à conversão da prisão temporária em preventiva.
    Em seguida, antes mesmo da decisão de conversão, a Defesa apresentou pedido de revogação da prisão, ao argumento de que o acusado é primário e não oferece riscos à instrução processual. Mais uma vez, o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão temporária em preventiva.
    Em 30 de janeiro de 2020, foi decretada a prisão preventiva do acusado, bem como recebida a denúncia.
    Encerrada a instrução processual, foi prolatada sentença em 16 de junho de 2020, tendo sido o réu condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão.
    Apresentada apelação já com as razões do inconformismo, o Ministério Público foi intimado e ofereceu contrarrazões. Em seguida, o recurso foi recebido e determinada a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais no dia 08 de julho de 2020.
    No dia 23 de junho de 2020, a guia de execução provisória do réu foi implantada no SEEU, recebendo a numeração 4400010-86.2020.8.13.0610, estando o réu recluso, atualmente, no regime semiaberto.
    No que concerne às alegações do paciente, tenho a informar a Vossa Excelência que a prisão preventiva, inicialmente decretada para o resguardo da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, especialmente em relação à vítima, foi mantida na sentença, uma vez que os fundamentos para tanto permanecem inalterados, especialmente após o juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do delito. Verifico que não ocorreu nenhum elemento novo que viesse a modificar ou até desconstituir a situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva, razões pelas quais mantive em todos os termos a decisão que a decretou”.
    Em 13.8.2020, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações complementares:
    “(...) Conforme salientado, o reclamante (…) está preso, atualmente, no regime semiaberto. Ressalto que a fixação desse regime ocorreu em 16.6.2020, data em que proferida sentença condenatória, e que, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, o tempo de prisão durante a instrução processual foi levado em consideração na definição do regime”.
    O reclamante cumpre pena atualmente no regime semiaberto, o fixado com a condenação. Não se há cogitar, na espécie, de flagrante ilegalidade ou teratologia, cumprindo pena o reclamante em observância ao regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória.
    Não há elementos nos autos autorizativos de acolhimento do pleito deduzido na inicial para revogação da prisão preventiva do reclamante, concessão de monitoramento eletrônico ou outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. Está sendo observado, nesta data, como informado pela autoridade reclamada, o cumprimento da pena no regime fixado na sentença condenatória.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora